Tribunal: TJDFT
Processo: 0707508-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO TUTELA RECURSAL. LEILÃO. SUSPENSÃO. REVISÃO CONTRATUAL. REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA. ALIENAÇÃO FIDURIÁRIA DE IMÓVEL. TERRACAP. PANDEMIA. COVID-19. DIFICULDADES FINANCEIRAS. ANTERIORIDADE. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INAPLICABILIDADE. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. SITUAÇÃO SUPERVENIENTE. ESTADO PANDÊMICO. NÃO COMPROVAÇÃO. SUJEIÇÃO DO IMÓVEL AO LEILÃO. MANUTENÇÃO.
1. O contrato possui força obrigatória. Ao ser celebrado, constitui lei entre as partes - pacta sunt servanda. O Poder Judiciário, em respeito à liberdade de contratar e à autonomia da vontade, somente pode intervir no conteúdo dos contratos em situações excepcionais. Entre as exceções ao princípio da força obrigatória dos contratos, está justamente a denominada Teoria da Imprevisão, cujos pressupostos estão indicados no art. 478 e seguintes do Código Civil - CC.
2. Na hipótese de onerosidade excessiva, a revisão contratual só pode ocorrer se for demonstrada a situação extraordinária e imprevisível, a excessiva onerosidade da parte prejudicada e a extrema vantagem da parte beneficiada.
3. O agravante apenas requer a aplicação da Teoria da Imprevisão, sem apontar elementos concretos que indiquem a onerosidade excessiva do contrato. Limita-se a mencionar, genericamente, a pandemia da Covid-19, mas não comprova como ou em que extensão a crise de saúde pública teria lhe causado instabilidade financeira. Não há informação sobre queda no faturamento da empresa ou efetiva modificação de sua situação financeira.
4. Em análise do processo administrativo em que consta o contrato de compra e venda de imóvel, com cláusula de alienação fiduciária o agravante estava em mora com o financiamento desde o ano de 2019, em razão do inadimplemento das parcelas no ano de 2018. Isso também ocorreu em relação a parcelas posteriores, até os meses de janeiro e fevereiro 2020.
5. O agravante requereu o refinanciamento da dívida em 29/4/2019, mas permaneceu inadimplente até 13/10/2019, o que foi deferido. Mesmo com a repactuação das dívidas, a inadimplência permaneceu, motivo pelo qual requereu novo refinanciamento, em 27/2/2023 no que também foi atendido, em 10/3/2020. Contudo, permaneceu inadimplente, o que acarretou a consolidação da propriedade imobiliária em favor da Terracap, credora fiduciante.
6. Não há que se falar em refinanciamento da dívida por aplicação da teoria da imprevisão. A revisão do contrato por onerosidade excessiva pressupõe a demonstração concreta da situação superveniente que causou o desequilíbrio contratual, o que não restou comprovado nos autos. As alegadas dificuldades financeiras já vinham ocorrendo desde o ano de 2018.
7. Recurso conhecido e não provido.